Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706843-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL EVENTOS E RECEBIVEIS BSB LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GLOBAL EVENTOS E RECEBÍVEIS BSB LTDA – ME e LEILA ALVES FELÍCIO contra a decisão monocrática desta relatoria que inadmitiu a apelação, com fulcro nos artigos 932, inciso III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil, haja vista a parte ter deixado transcorrer in albis o prazo concedido para comprovar a hipossuficiência alegada ou realizar a regularização do preparo, nos termos do disposto no § 2o do artigo 99 do CPC (id 25057807). Em suas razões (id 24823538), os embargantes sustentam a ocorrência de omissão diante da não apreciação da petição de id 25082878, colacionada aos autos em 23/04/2021, em que requereram a prorrogação do prazo, findo em 19/04/2021, para cumprirem a determinação de recolhimento do preparo, o qual foi realizado em 20/04/2021. Em referida petição de id 25082878, o patrono informa que estava impossibilitado de realizar suas atividades por ter contraído Covid-19. Pugnam, assim, pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de qualquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, já que não apresenta vício de omissão, contradição ou qualquer outro defeito. Sustentam os embargantes omissão diante da não apreciação da petição de id 25082878, colacionada aos autos em 23/04/2021 — mesmo dia que proferida a decisão embargada —, em que requereram a prorrogação do prazo, findo em 19/04/2021, para cumprirem a determinação de recolhimento do preparo, o qual foi efetivado em 20/04/2021. Em referida petição de id 25082878, o patrono informa que estava impossibilitado de realizar suas atividades por ter contraído Covid-19, o que, no seu entender, seria hipótese de justa causa apta a atrair o comando do artigo 223 e parágrafos do CPC. Sem razão. Compulsando os autos, extrai-se que o patrono dos embargantes teve ciência da decisão, a qual determinou a comprovação da hipossuficiência alegada ou a regularização do preparo, em 12/04/2021, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para tanto, haja vista o termo ad quem ter ocorrido em 19/04/2021. Informa o patrono por meio de petição, colacionada apenas em 23/04/2021, repisa-se, mesmo dia em que proferida a decisão embargada, que estava impossibilitado de realizar suas atividades, porquanto acometido por Covid-19, juntando na oportunidade exame com resultado “detectado”, cujo material foi coletado em Barueri/SP, no dia 13/04/2021, com resultado gerado pelo Dr. Sandro Pinheiro Merlim (CRM-DF 12.388) em 15/04/2021 (id 25085460). Colaciona, ainda, comprovante do recolhimento do preparo, o qual foi pago de forma simples em 20/04/2021 (id 25085461). Em que pese a ausência de omissão na apreciação da petição e documentos colacionados pelo patrono de forma extemporânea (23/04/2021), haja vista juntados após já ter sido proferida a decisão embargada, foi oportunizado à parte colacionar documento comprobatório da inaptidão do patrono para o trabalho durante o período concedido para cumprimento da determinação de id 24614655, cujo teor do despacho transcrevo (id 26120316): “(...) Sabe-se que, ordinariamente, a doença em comento é assintomática ou não gera sintomas aptos a incapacitar o indivíduo a exercer suas atividades cotidianas, bastando apenas o isolamento social a fim de evitar a transmissão da doença. Consigne-se, ainda, que, em razão da pandemia por Covid-19, as atividades desta Corte estão sendo realizadas, em sua maior parte, por meio virtual. Assim, em uma primeira vista, apenas o fato de o patrono da parte apelante ter testado positivo para Covid-19, não o impediria de realizar suas atividades, no presente caso, seriam entrar em contato, via telefone ou e-mail, com o seu cliente para que este enviasse via e-mail os documentos necessários para comprovação da hipossuficiência ou realizasse o pagamento do preparo, via banknet (meio virtual). E, posteriormente, deveria o patrono, via PJe, colacionar aos autos os documentos ou recibo fornecidos. Noutra vertente, de forma excepcional, existe a possibilidade de agravamento da doença, podendo o patrono ter sido acometido por sintomas que dificultariam a realização das atividades profissionais, com evolução até mesmo para necessária internação, como ocorre nos casos mais graves, o que justificaria a devolução do prazo. Nesse diapasão, concedo aos embargantes o prazo de 5 (cinco) dias para colacionar aos autos o atestado médico que confirme a inaptidão do patrono para o trabalho durante o período concedido para cumprir a determinação de id 24614655.” Em resposta ao despacho retro, o patrono dos embargantes colaciona atestado médico subscrito pelo Dr. Jairo Lyra (CRM-DF 13.234), especialista em urologia oncológica[1], expedido em 13/04/2021 — mesmo dia da coleta do material para exame, realizado em Barueri/SP —, embora o resultado do exame atestando positivo ao vírus tenha sido gerado somente dois dias após, em 15/04/2021, pelo médico Dr. Sandro Pinheiro Merlim (CRM-DF 12.388). Destaca-se, ainda, que referido atestado não confirma a inaptidão para o trabalho diante do agravamento da doença, tampouco para firmar substabelecimento, mas tão somente atesta que o paciente estava acometido por Covid-19, devendo se manter em isolamento. Com efeito, constata-se que o patrono não estava inapto a atender a determinação de id 24614655, qual seja — comprovar a hipossuficiência econômica alegada ou realizar o pagamento das custas recursais —, porquanto, ainda durante o período acobertado pelo atestado médico, em 20/04/2021, o pagamento do preparo restou efetivado via Banknet, um dia após escoado o prazo para cumprir a determinação (id 25085461), apenas sendo colacionado o comprovante aos autos em 23/04/2021. Verifico, ainda, ter o patrono exercido normalmente suas atividades, mesmo estando acometido por Covid-19, nos autos do processo no 0724536-98.2019.8.07.0001 (id 89402792, origem), o que confirma sua aptidão laboral e sua desídia em atender a determinação desta relatoria de forma tempestiva. Registra-se, ademais, que o patrono, embora ainda não tivesse o resultado do exame positivo para a patologia, já possuía em seu poder o atestado médico desde o dia 13/04/2021 e, portanto, podia ter comunicado esta relatoria a sua pressentida inaptidão ainda durante o transcurso do prazo (12 a 19/04). Nesse contexto, não verifico a omissão apontada, tampouco justa causa apta a embasar o não atendimento da determinação de id 24614655 no prazo concedido, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão embargada quanto ao não conhecimento de recurso deserto, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO para manter íntegra a decisão hostilizada. [1] https://espacocurare.com.br/conheca-seu-medico/ Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator